Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603700-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
29/01/2024
Número: 0603700-13.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 31/10/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - CHRISTIANE DE SOUZA YARED - ELEIÇÕES 2022 -
Progressistas- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CHRISTIANE DE SOUZA YARED DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CHRISTIANE DE SOUZA YARED (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43796296
29/01/2024
12:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 63.133

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603700-
13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CHRISTIANE DE SOUZA YARED DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
EMBARGANTE: CHRISTIANE DE SOUZA YARED
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria
já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições
ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do
artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.

2. Não se vislumbra que houve violação ao princípio da vedação à
decisão surpresa e omissão no acórdão embargado, mas
inconformismo com a decisão que, ao reconhecer a irregularidade na
utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, em razão da ausência de
assinatura dos prestadores de serviços nos termos de rescisão
contratual, determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43796296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2024 12:06:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012912063532600000042753995
Número do documento: 24012912063532600000042753995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2024 14:21:25

3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão
embargada.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Christiane de
Souza Yared em face do Acórdão nº 62.709 que, por unanimidade de votos, aprovou com
ressalvas as contas da prestadora e determinou o recolhimento do montante de R$
31.856,50 (R$ 19,00 + R$ 31.062,50 + R$ 775,00) ao Tesouro Nacional, com fundamento
no artigo 32, § 1º, inciso VI, e no artigo 79, §1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais, a embargante aduziu que: a) a insurgência refere-
se ao recolhimento de R$ 31.062,50 ao Tesouro Nacional, determinado em razão da
ausência de assinatura dos prestadores de serviços nos termos de rescisões contratuais;
b) a suposta ausência de informações detalhadas sobre o período no qual os serviços
foram prestados não foi objeto de apontamento pela unidade técnica, havendo, portanto,
a violação ao princípio da não surpresa; c) a data inicial das prestações dos serviços foi
em 1/9/2022 e as respectivas rescisões, em todos os casos, ocorreram em 16/09/2022;
d) todos os valores eram de R$ 1.550,00, tendo os contratados trabalhado apenas
metade do período previsto, fazendo jus ao recebimento de R$ 775,00; e) não há,
portanto, que se falar na inexistência de informações detalhadas sobre o período no qual
os serviços foram efetivamente prestados e, por conseguinte, em mácula à transparência
das contas; f) é compreensível a ausência de assinatura nos termos de rescisão, pois os
prestadores já haviam recebido proporcionalmente pelo período trabalhado e, por terem
deixado de prestar o serviço, já estavam cientes de que o contrato seria previamente
rescindido; g) o contrato permitia rescisão em caso de não comparecimento ao trabalho, e
h) houve omissão no acórdão recorrido, pois não foi enfrentado o argumento
apresentado pela prestadora de que os contratados deixaram de comparecer aos
serviços, o que impossibilitou a assinatura dos termos de rescisão e que tal situação foge
da ingerência da candidata. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos, para
afastar a determinação do recolhimento de R$ 31.062,50 ao Tesouro Nacional (ID
43754771).
Num. 43796296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2024 12:06:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012912063532600000042753995
Número do documento: 24012912063532600000042753995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2024 14:21:25

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, em razão da ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido (ID 43769508).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o órgão judicial.

Em suas razões recursais, a embargante sustentou, em síntese, que deve ser
afastada a determinação de recolhimento do montante de R$ 31.062,50 ao Tesouro
Nacional, em razão da violação do princípio da vedação à decisão surpresa, dos
documentos acostados aos autos demonstrarem o período no qual os serviços foram
prestados, e da omissão do acórdão embargado quanto ao enfrentamento do argumento
da prestadora de que a ausência de assinatura nos termos de rescisão decorreu do fato
dos prestadores de serviço terem deixado de comparecer ao trabalho, o que
impossibilitou a assinatura dos referidos documentos (ID 43754771).

Num. 43796296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2024 12:06:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012912063532600000042753995
Número do documento: 24012912063532600000042753995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2024 14:21:25

Pois bem.

Nada obstante as explanações apresentadas pela embargante, não se
vislumbra que houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e omissão no
acórdão prolatado, posto que a irregularidade na utilização de recursos públicos restou
demonstrada, em razão da ausência de assinatura dos prestadores de serviços nos
respectivos termos de rescisões contratuais, o que impede a averiguação segura das
datas na quais os serviços deixaram de ser prestados. Veja-se:

[...] O parecer conclusivo apontou que foram juntados os seguintes termos de rescisão
consensual, para encerramento antecipado de contratos, nos quais não constam as
assinaturas dos contratados: [...] Ressalta-se que as referidas despesas foram
efetuadas com recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. Intimada para manifestação, a candidata informou que
tais prestadores deixaram de comparecer para a prestação de serviços, o que
também impossibilitou a assinatura dos termos de rescisão. Tal situação,
evidentemente, foge da ingerência da prestadora. (...) Assim, não restou outra
alternativa à prestadora a não ser rescindir os contratos. Por outro lado, o valor
efetivamente pago - correspondente ao serviço efetivamente prestado - está
devidamente comprovado nos autos. De todo modo, a própria unidade técnica
entendeu ser suficiente a indicação de ressalva no ponto, o que desde já se requer.
(ID 43699543) [...] A ausência de assinatura dos contratados nos termos de rescisão
contratual, bem como a inexistência de informações detalhadas sobre o período no
qual os serviços foram efetivamente prestados, prejudica a transparência e
fiscalização das despesas pagas com recursos públicos. Desse modo, considerando a
utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, deve ser recolhido o montante de R$
31.062,50 (R$ 27.987,50 + R$ 3.075,00) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. [...]

O acórdão embargado consignou que a ausência de assinatura dos
contratados nos termos de rescisão contratual, bem como a inexistência de informações
detalhadas sobre o período no qual os serviços foram efetivamente prestados, prejudica a
transparência e fiscalização das despesas pagas com recursos públicos.

A mera alegação da embargante de que todas as prestações de serviço
encerraram antecipadamente na mesma data, não demonstra tal afirmação, sendo
imprescindível as assinaturas dos contratados nos termos de rescisão para a
comprovação do período no qual o serviço foi efetivamente prestado, principalmente
quando são custeados com verbas públicas.

Desse modo, resta demonstrado que não houve a violação do princípio da
vedação à decisão surpresa, mas a dedução lógica de que, em razão da ausência de
assinatura dos prestadores de serviços nos termos de rescisão contratual, ocorre a
inexistência de informações detalhadas sobre o período no qual os serviços foram
efetivamente prestados.

Denota-se, ainda, que não houve omissão no acórdão recorrido quanto ao
enfrentamento do argumento de que os contratados deixaram de comparecer aos
serviços, o que impossibilitou a assinatura dos termos de rescisão, mas a consideração
de que tal argumento não é apto a sanar a irregularidade apontada.

A insurgência da embargante não diz respeito propriamente a quaisquer dos
Num. 43796296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2024 12:06:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012912063532600000042753995
Número do documento: 24012912063532600000042753995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2024 14:21:25

vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas mero inconformismo com
a decisão que, ao reconhecer a irregularidade na utilização de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em razão da
ausência de assinatura dos prestadores de serviços nos termos de rescisão contratual,
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Há se concluir, assim, pela inexistência de violação ao princípio da vedação à
decisão surpresa e de omissão no acórdão embargado, devendo a recorrente se utilizar
da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603700-13.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Num. 43796296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2024 12:06:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012912063532600000042753995
Número do documento: 24012912063532600000042753995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2024 14:21:25

FOGAÇA - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CHRISTIANE DE SOUZA YARED DEPUTADO
FEDERAL, CHRISTIANE DE SOUZA YARED - Advogados do(a) EMBARGANTE: PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-
A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.01.2024

Num. 43796296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2024 12:06:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012912063532600000042753995
Número do documento: 24012912063532600000042753995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2024 14:21:25